Tribunal: STF
Processo: ARE 1269552
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de turma recursal estadual, assim ementado:
    “Recurso Inominado. Ação de repetição de indébito. Servidor público estadual em atividade. Agente de Segurança Penitenciária. Descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade. Pretensão à sustação dos descontos e repetição dos valores. Inviabilidade. Adicional incorporável aos proventos de aposentadoria, conforme a previsão do art. 6º da LCE nº 432/1985. Inexistência de ofensa ao decidido, pelo E. STF, no tema 163 (RE nº 593.068/SC). Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido”. (eDOC 10, p. 2)
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 1, p. 172) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 40, §§ 2º e 12; 93, IX; 150, IV; 195, § 5º; e 201, § 11, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que o juízo a quo não teria sanado omissão e contradição do acórdão, mesmo após a oposição de embargos de declaração. (eDOC 16, p. 7)
    No mérito, afirma-se, em síntese, que como o adicional de insalubridade não se incorporaria aos proventos – citando-se como precedente nesse sentido o tema 448 do Plenário Virtual –, não poderia compor a base da contribuição previdenciária, segundo a tese fixada para o tema 163 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 16, p. 8)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, ressalto que, na espécie, a Turma Recursal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação ou violação à inafastabilidade jurisdicional.
    Saliento, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339, nos seguintes termos:
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
    Inicialmente, cabe esclarecer que no tema 448 do Plenário Virtual esta Corte não declarou a invalidade da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria. A controvérsia então resolvida tratava da extensão aos servidores inativos, em decorrência do direito à paridade, de parcela remuneratória criada após sua aposentação. Confira-se sua ementa:
    “RECURSO. Extraordinário. Adicional de insalubridade. Lei Complementar Estadual nº 432/1985. Extensão. Policiais militares inativos. Precedentes. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”. (RE 642.682 RG, rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.9.2011) 
    O Supremo Tribunal Federal não se pronunciou quanto à constitucionalidade das normas que definem a forma de composição dos proventos dos servidores paulistas.
    A Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (LCs 432/1985 e 1.012/2007), consignou que o adicional de insalubridade continuaria sendo pago após a aposentadoria, motivo pelo qual seria devida a contribuição previdenciária sobre o montante. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “No Estado de São Paulo, o art. 8º da Lei Complementar nº 1.012/07 determina que a contribuição social dos servidores públicos titulares de cargos efetivos incidirá sobre a totalidade da base de contribuição, assim entendida como o ‘total dos vencimentos do servidor, incluindo-se o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei ou por outros atos concessivos, dos adicionais de caráter individual e de quaisquer outras vantagens’.
     No caso concreto, o adicional de insalubridade é pago com habitualidade e de forma permanente ao recorrente, integrando o total de seus vencimentos, razão pela qual a incidência da contribuição previdenciária é devida.
    Anoto que o julgamento acima identificado foi no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável, porém, o adicional de insalubridade, como explicitado, se incorpora nos vencimentos dos servidores públicos do Estado de São Paulo, tanto que mesmo após a aposentadoria, continuam a receber tal benefício”. (eDOC 10, p. 2)
    Assim, divergir desse entendimento quanto à possibilidade de incorporação da verba demandaria o exame da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Adicional de insalubridade. Natureza da verba. Incidência de contribuição previdenciária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.(ARE 1247368 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.5.2020) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 432/1985. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1247375 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21.5.2020)”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, a, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e deixo de majorar o valor da verba honorária por já haver sido fixada em seu máximo legal (eDOC 10, p. 4).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente